Tribunal: TJPA
Processo: 0801370-25.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801370-25.2023.8.14.0061

APELANTE: CTTUC - COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUI, MUNICIPIO DE TUCURUI

PROCURADOR: RUI GUILHERME DE ALMEIDA AMORAS

APELADO: AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO POR APLICATIVO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO DESARRAZOADA. MULTAS E APREENSÕES POR IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí – CTTUC contra sentença que julgou procedente a ação movida por AIST Brazil Software Ltda., determinando que o Município de Tucuruí se abstenha de multar ou apreender veículos em razão da exibição de publicidade ou qualquer forma de identificação visual do serviço de transporte individual privado por aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode restringir ou inviabilizar a atividade de transporte individual privado por aplicativo sem regulamentação específica; e (ii) estabelecer se a imposição de multas e apreensões com fundamento na publicidade ou identificação dos veículos afronta a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal assegura aos municípios a competência para regulamentar e fiscalizar o transporte urbano (art. 30, I), sendo esta prerrogativa reforçada pela Lei Federal nº 13.640/2018, que disciplina o transporte remunerado privado individual de passageiros.

4.
A competência regulamentar municipal deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que busca incentivar modais de transporte eficientes e acessíveis.

5.
A edição do Decreto Municipal 015/2023, suspendendo a atividade de transporte por aplicativo sem regulamentação prévia, caracteriza restrição indevida à livre iniciativa e à concorrência, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.054.110/SP (Tema 967 da Repercussão Geral).

6.
A imposição de multas e apreensões com base na exibição de publicidade ou identificação do serviço configura medida desproporcional e ilegal, pois não há norma que proíba essa prática ou condicione o exercício da atividade a requisitos específicos.

7.
A alegação de risco à segurança viária não pode ser utilizada isoladamente para inviabilizar o serviço, cabendo ao Município estabelecer critérios técnicos e medidas fiscalizatórias adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Os municípios podem regulamentar o transporte individual privado por aplicativo, mas não podem impor restrições que inviabilizem ou impeçam a atividade, sob pena de afronta à livre iniciativa e à concorrência.

2.
A ausência de regulamentação específica não autoriza a proibição do serviço nem a aplicação de penalidades por identificação visual dos veículos.

3.
Medidas restritivas ao transporte por aplicativo devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros fixados pelo legislador federal e pelo STF no Tema 967 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; Lei nº 13.640/2018; Lei nº 12.587/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.054.110/SP (Tema 967 da Repercussão Geral); TJ-AL, Remessa Necessária Cível nº 0700598-30.2017.8.02.0051, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, j. 29.07.2021; TJ-SC, ADI nº 5062233-70.2021.8.24.0000, j. 05.10.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801370-25.2023.8.14.0061

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
COMPANHIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUÍ - CTTUC

APELADA:
AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pela Companhia de Trânsito e Transporte Urbano de Tucuruí – CTTUC contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou procedente a ação movida por AIST Brazil Software Ltda. para determinar que o Município de Tucuruí se abstenha de multar ou apreender veículos em decorrência da publicidade ou identificação do serviço de transporte individual por aplicativo.

“DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a inicial para a abstenção de multar ou apreender veículos em decorrência de publicidade, ou qualquer meio de identificação, do serviço de transporte individual de passageiros por aplicativo, inclusive adesivagem.

Determino que o processo seja extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil).

Não se aplica o reexame necessário, nos termos do artigo 496, do Código de Processo Civil.”

O Município apelante sustenta que tem competência para regulamentar e fiscalizar o transporte remunerado privado individual de passageiros, conforme a Lei Federal nº 13.640/2018, e que, diante da ausência de regulamentação específica, foi expedido o Decreto Municipal 015/2023, suspendendo a exploração do serviço por motocicletas.

Argumenta que a atividade irregular coloca em risco a segurança viária e gera concorrência desleal com os serviços de transporte já regulamentados, como mototáxis e táxis.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, sob o fundamento de que a restrição imposta pelo Município viola a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a livre concorrência.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 21399009)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

O presente caso diz respeito a um conflito envolvendo a utilização de publicidade, por meio de adesivos, nos veículos vinculados a plataformas de transporte por aplicativo, além das infrações administrativas decorrentes dessa adesivagem.

A Constituição Federal, no art. 30, I, estabelece que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, o que inclui a regulamentação e fiscalização do transporte urbano. A Lei Federal nº 13.640/2018 conferiu aos municípios a competência exclusiva para disciplinar o transporte remunerado privado individual de passageiros.

Todavia, a competência municipal para regulamentar o serviço deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que busca incentivar modais de transporte eficientes e acessíveis.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Tucuruí não editou norma específica que discipline os requisitos para a operação do transporte por aplicativo, limitando-se a suspender sua atividade por meio do Decreto Municipal 015/2023. Essa restrição, imposta sem regulamentação prévia, configura uma limitação desarrazoada à livre iniciativa e à concorrência, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.054.110/SP (Tema 967 da Repercussão Geral), no qual se reconheceu que os municípios podem regulamentar, mas não proibir ou inviabilizar a atividade.

Acerca da matéria:

ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOTORISTA DE APLICATIVO. PLATAFORMA UBER. RELATO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO QUE OBSTACULIZAM O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE REMUNERADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. TEMA 967 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR MOTORISTA CADASTRADO EM APLICATIVO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07005983020178020051 Rio Largo, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 3.979/2021, DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - REGULAMENTAÇÃO LOCAL - EDIÇÃO DE REGRAS, RESTRIÇÕES E EXIGÊNCIAS - VIOLAÇÃO PARCIAL À NORMA CONSTITUCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA 1 "1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal ( CF/1988, art. 22, XI)"(STF - RE n. 1.054.110/SP (TEMA 967), Min. Luis Roberto Barroso). 2 São inconstitucionais, por vício formal ou material, os dispositivos de lei municipal que, ao regulamentar no âmbito local o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo eletrônico, estabeleçam exigências e restrições não previstas pelo legislador federal ou imponham regras e condições ao exercício da atividade de modo a prejudicar a liberdade econômica, o valor social do trabalho e as livres iniciativa e concorrência. No primeiro caso, tem-se inconstitucionalidade formal, pois a competência do ente municipal em matéria de trânsito e transporte é apenas suplementar à competência privativa da União (CESC, art. 112, inc. II), não podendo estabelecer regras que contrariem" o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal "( RE n. 1.054.110/SP (TEMA 967), Rel. Ministro Luis Roberto Barroso). No segundo, tem-se inconstitucionalidade material por ofensa a preceitos constitucionais de envergadura social e econômica (CESC, arts. 1º, inc. V; art. 4º; e arts. 134 e 135, § 4º), caso em que"a lei não está em consonância com a disciplina, valores e propósitos da Constituição" (SARLET, Ingo W.; MITIDIERO, Daniel; MARIN [...]

(TJ-SC - ADI: 50622337020218240000, Data de Julgamento: 05/10/2022)

Além disso, a alegação de que a empresa apelada não está devidamente regularizada junto ao Município não se sustenta, pois o próprio ente municipal não demonstrou ter estabelecido os critérios para essa regularização. Sem norma específica que discipline a atividade, não há como exigir o cumprimento de requisitos não previstos em lei.

Quanto à alegação de risco à segurança viária, embora seja uma preocupação legítima, ela não pode servir de fundamento isolado para inviabilizar a atividade. Cabe ao Município estabelecer parâmetros técnicos de segurança e fiscalização, e não simplesmente vedar o serviço.

Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/02/2025